Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705737-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILIAM CASTELUBER DUARTE APELADO: ROYAL INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 23499349 interposta por WILIAM CASTELUBER DUARTE, em face da sentença ID 23499336 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória com consignação em pagamento n° 0705737-70.2020.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) Destaco, por fim, que o princípio da congruência não permite a apreciação de questões jurídicas diversas das limitadas pelo aspecto objetivo da lide, motivo do obstáculo de pronunciamento acerca das questões que envolvem os supostos depósitos feitos administrativamente a menor pelo requerente, em especial porque indeferido o pedido consignatório (ID. 62321551). Ante o exposto, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro (ID.57517922, Pág. 10, cláusula 16a) e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial e resolvo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Tendo em vista que os depósitos judiciais realizados de forma facultativa pelo autor apoiaram-se nas teses ora julgadas improcedentes, conclui-se que estes foram insuficientes para a quitação da obrigação discutida nos autos. Assim, após o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento, em favor do autor, observados os poderes de seu patrono. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. (...) Contrarrazões em ID 23499355. A parte Apelante, WILLIAM CASTELUBER DUARTE, juntou aos autos Petição (ID 29716489), requerendo “(...) expedição de alvará para levantamento do depósito voluntário, conforme autorizado na sentença de ID 77023865 exarada pelo Juízo de 1o Grau (...)”. O Apelado, ROYAL INCORPORAÇÕES LTDA., em Petição de ID 30916520, informa que não vê obstáculo na expedição de alvará que autorize o Autor/Apelante a levantar depósitos facultativos efetuados pelo mesmo no curso da ação. Em despacho de ID 32764338, esta Relatoria deferiu o pedido de levantamento dos depósitos voluntários pela parte Autora, mediante transferência eletrônica, fundado no art. 906, parágrafo único, do CPC. Após, o Apelante juntou aos autos Petição de ID 34292154 requerendo que se determine À Secretaria desta turma que cumpra, com urgência, a ordem de ID 32764338, para a realização da transferência eletrônica do valor total do depósito voluntário realizado pelo Apelante. A parte ainda juntou ao autos comprovante de pagamento (ID 34292157). Decido. Chamo o feito à ordem. Analisando-se os autos do processo, verifica-se que os depósitos voluntários referidos no despacho de ID 32764338, com determinação de transferência, foram realizados diretamente em conta da própria parte Apelada, o que impossibilita a referida ordem de transferência por parte deste Juízo, por não haver depósito em conta judicial vinculado ao Juízo, que fosse emanado de determinação judicial ou previsão legal. Por este motivo, torno sem torno sem efeito ("rectius", anulo) o despacho de ID 32764338, vez que verificado error in procedendo, pelos motivos acima expostos. Sendo assim, e diante da manifestação da parte Apelante em ID 34292154, de concordância na devolução dos referidos depósitos, intime-se a parte Apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto à nova petição de ID 34292154, bem como quanto à eventual diligência de sua iniciativa própria, em tom de cooperação entre os sujeitos do processo, aos fins da devolução dos respectivos depósitos, por sua iniciativa igualmente voluntária. Anote-se à Apelante a possibilidade de ajuizamento de Ação própria aos fins da devolução daqueles valores pagos em desconformidade com o tempo e modo contratados, e sem autorização judicial nestes autos. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2022 15:58:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador